Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710339-47.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: FRANCISCO ADEODATO ARAUJO, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social (ID no 25182094) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 25073028). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO